Tribunal: TJDFT
Processo: 0013109-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0013109-69.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: ERIKA MARQUES BARRETO DOS SANTOS, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, JGM BRASIL BROKERS D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo para recurso e certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator